Tribunal: TJES
Processo: 0001280-85.2020.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001280-85.2020.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GILMAR DIAS GUEDES e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001280-85.2020.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GILMAR DIAS GUEDES, GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR, GECIELI PEREIRA GUEDES, JEAN PEREIRA GUEDES

Advogado do(a) RECORRIDO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogados do(a) RECORRIDO: KAIKE PENITENTE SANTANA - ES30410-A, JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogado do(a) RECORRIDO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogado do(a) RECORRIDO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - TRIBUNAL DO JÚRI - SUBMISSÃO - ANÁLISE DAS PROVAS. 1. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. Recursos a que se nega provimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001280-85.2020.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GILMAR DIAS GUEDES, GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR, GECIELI PEREIRA GUEDES, JEAN PEREIRA GUEDES

Advogado do(a) RECORRIDO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogados do(a) RECORRIDO: KAIKE PENITENTE SANTANA - ES30410-A, JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogado do(a) RECORRIDO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogado do(a) RECORRIDO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia:

[...] que, no dia 27 de maio de 2020, por volta das 07h:30, no Córrego Denzol, Vila Paulista, zona rural de Barra de São Francisco/ES, em um galpão em frente à casa do "Bastião", os réus GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR e ALEX PEREIRA DOS SANTOS, junto com seus corréus ELLIHANDER SOUZA REIAS, GILMAR DIAS

GUEDES, GECIELE PEREIRA GUEDES e JEAN PEREIRA GUEDES, em unidades de desígnios e conjugação de esforços, mediante paga e promessa de recompensa por GILMAR DIAS GUEDES, GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR E GECIELE PEREIRA GUEDES, além de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, assassinaram a vítima RENATO HUBNER DA SILVA, com cinco disparos de arma de fogo, que pertencia a JEAN, causando no ofendido traumatismo craniano encefálico por disparo de arma de fogo, conforme laudo de exame cadavérico. de fl. 62, tendo os fatos ocorrido da seguinte forma: Na ocasião, o denunciado ELLI-HANDER, acompanhado de um não identificado, foi até o local de trabalho da vítima, anunciando um assalto, determinando a todos ali que se pusessem em posição de decúbito ventral e com as mãos levadas à cabeça. Ato contínuo, ELLIHANDER e o terceiro executor se aproximaram da vítima, efetuando cinco disparos de arma de fogo, atingindo-o na região da cabeça, fugindo do local logo em seguida. Restou apurado ter o denunciado ELLI-HADER ter sido contratado por GILMAR DIAS GUEDES, GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR e GELIELE

PEREIRA GUEDES para a prática do fato, sendo tal transição intermediada por ALEX PEREIRA DOS SANTOS, que foi o responsável. por encontrar ELLI-HANDER e indicá-lo aos demais mentores intelectuais (quebra de sigilo telefônico de fl. 288/290 onde foram registradas ligações de GILMAR DIAS GUEDES e GICIELE ao executor ELLI-HANDER no período em que antecedeu/sucedeu o crime). Conforme investigado, o crime foi praticado por motivo torpe, consubstanciado pela disputa na compra e venda de café na região, pelo fato de RENATO haver se consolidado nesse mercado ao passo que os integrantes da família GUEDES não conseguiam acompanhar o crescimento de RENATO, sentindo-se prejudicados nesse cenário (FL. 23/33). O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente no fato de terem os executores determinado que aquela

se mantivesse em posição de decúbito ventral e as mãos na cabeça, logo em seguida, disparando na cabeça da vítima. Por derradeiro, o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa, pelo fato de os integrantes da família GUEDES terem oferecido a ELLI-HANDER o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como pagamento pela execução do crime. [...] Grifos nossos.

Verifica-se nos autos, que o crime teria sido motivado por vingança, visto que a vítima e seus agressores faziam parte do comércio de café da região da Barra de São Francisco, e Renato Hubner da Silva estava se destacando no exercício da atividade comercial, como restou narrado na denúncia acima transcrita e extraída da instrução criminal.

Cumpre ressaltar, que a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de DENILSON FEITOSAS, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528)

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria

ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (iudicium accusationis) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (iudicium causae) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito no IP.APFD 6643466621.26.'l6.0024.21,I309, Boletim Unificado nº 43406621, Laudo de Exame Cadavérico, Auto de Apreensão nº (517.3.03779/2020), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo Laudo Pericial n° 8.133/2020 – Laudo de Exame de Local de Homicídio, Laudo Pericial n° 3.273/2021 – Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação

Balística, Laudo Pericial n° 4.244/2022 – Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos acostados nos autos, prestados tanto na fase policial, quando na fase judicial, dos quais destaco:

Conhecia a família “Guedes”, por ouvir dizer, e Elli-Hander Souza Reis “de vista”, conhecendo apenas o acusado Alex Pereira dos Santos. Relatou que no Centro de Detenção, dividiu cela com os réus, chegando a ouvir o acusado Alex Pereira dos Santos falar que era inocente, e pedindo para Gilmar Dias Guedes assumir a culpa, entretanto, este falou que não assumiria nada. Confirmou suas declarações prestadas às fls. 239/240, quando, assim declarou: “(...) que lido seu interrogatório firmado na data de 10/03/2021, o interrogando o confirma integralmente; que assim que chegou nesta unidade prisional, o interrogando foi colocado na mesma cela de Alex, Jean e Gilmar Dias; que Alex, insistentemente, falava com Gilmar Dias, para que ele assumisse a morte de Renato; que Alex falava “para eles virarem homens, pois vários inocentes estavam presos”; que Alex chegou a dizer para Gilmar Dias que ele sabia de tudo, pois seu outro filho, Gilmar Júnior havia lhe contado; que Gilmar Dias disse a Alex que não iria assumir nada, independente do que der; que Alex insistiu para que Gilmar Dias assumisse o crime, no que foi retrucado pelo “velho”, “para de me pressionar, não vou assumir

nada”; que o interrogando chegou a questionar Jean, dizendo que estava na cadeia por causa deles; que Jean, sem nada verbalizar, apenas gesticulou com a cabeça, movimentando-a de forma positiva; (...) que durante a conversa de Alex com Gilmar Dias e Jean, ele afirmou a ambos que Gilmar Júnior havia disparado contra Renato e que um tal de Mateuzinho, cunhado Jean, estava pilotando a moto vermelha; que Alex disse a Gilmar Dias e Jean que Gilmar Júnior havia jogado a moto numa lagoa e que, depois de um tempo, foi retirada da água e vendida; que Alex também disse que o cordão da vítima foi jogado junto com as roupas dos executores dentro de uma fornalha; que, mesmo Alex afirmando todos esses detalhes do crime para Gilmar Dias e Jean, eles negaram o fato.” (Depoimento da testemunha Leonardo Vieira Félix, em juízo).

“(...) disse que no dia dos fatos, estava trabalhando no secador de café juntamente com Willian, Márcio, “Juninho”, Gilmar e Jean, e que Geiciele esteve no referido local algumas vezes. Afirmou não saber o motivo do réu Alex ter afirmado que Gilmar Júnior e o declarante teriam executado a vítima Renato. Acrescentou que ficou sabendo que o homicídio foi praticado por dois indivíduos em uma motocicleta, e que teriam levado o cordão de ouro da vítima. Relatou, ainda, que reside no Córrego Denzou desde quando nasceu, e que não houve dizer que a ré Gelciele teria sido vítima de

abusos sexuais supostamente praticado por Renato, ora vítima. (Depoimento da testemunha Matheus Henrique da Silva Rodrigues, em juízo). Grifo nosso.

[...] declarou que era esposa da pessoa de Bruno Constantino, e que este, antes de morrer, revelou para a depoente que havia assassinado a vítima Renato Hubner da Silva a pedido de Gelciele Pereira Guedes, sob a justificativa de ter sido estuprada pela vítima, e esta ainda estaria perseguindo Gelciele. Acrescentou, ainda, que Bruno Constantino lhe disse que no percurso da fuga teve um acidente de motocicleta, e perdeu a arma de fogo que teria sido utilizada no delito. Relatou que seu marido teria conhecido Gelciele em um velório, entretanto, que a denunciada não era do ciclo de amizade de seu falecido marido. (Depoimento da testemunha Jelziene Coellho Rodrigues Constantino, em juízo). Grifo nosso.

Portanto, em que pesem as alegações formuladas no presente Recurso em Sentido Estrito, observo que o juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria da Recorrente, quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ÁLIBI EM FAVOR DOS RECORRENTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA DECISÃO ATACADA. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DO DELITO E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA PERICIAL E ORAL JUDICIALIZADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.2. Nesta sede, os agravantes apontam que a alegação da existência de álibi teria sido analisada pelo acórdão e pelos embargos de declaração, havendo, portanto, vício na decisão agravada, pois não haveria supressão de instância. Ocorre que, é incabível a interposição de agravo regimental para análise de vícios do art. 619 do CPP, pois a via adequada para tal objetivo são os embargos de declaração. Assim, diante de erro grosseiro, não se mostra possível a aplicação, na hipótese, do princípio da fungibiliade recursal (AgRg no AREsp n. 1.889.431/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

3. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que os pacientes foram devidamente pronunciados, na medida em que demonstrada a existência do delito e os indícios de autoria apontados pela prova pericial e oral judicializadas, com garantia do contraditório e ampla defesa, não havendo se falar assim, na ocorrência de flagrante ilegalidade, devendo as questões outras serem avaliadas pelo Conselho de sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.479/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

[...] 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibili

somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade. Inteligência do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. [...] (HC nº 171.031/MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 18.10.2010).

[...] 2 – É pacífico na jurisprudência desta Corte que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, não podendo o Magistrado proferir, nessa fase preliminar, uma manifestação exauriente sobre a prática do delito, sob pena de incorrer em indevido excesso de linguagem e invasão na competência constitucional do Júri. [...] (HC nº 92.549/PE, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES, Sexta Turma, Dje 31.5.2010).

Ademais, fazendo-se presente a dúvida sobre a participação do Recorrente Jean e da suposta justificativa para praticar o mando do homicídio a pedido da ré confessa Geciele, não encontra respaldo durante esta fase do procedimento do Júri, que antecede o julgamento em Plenário, deve prevalecer, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.

Igualmente, presentes os indícios de autoria e materialidade, e os fatos constantes nos autos, não há como afastar a imputação delitiva dos recorrentes.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos recursos, para manter inalterada a decisão que pronunciou os recorrentes ao Tribunal do Júri.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.